Tribunal: TJMT
Processo: 1019835-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019835-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA - CPF: 012.545.151-27 (PACIENTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELSON FRANCA SOUZA - CPF: 604.935.753-67 (VÍTIMA), EMERSON RENAIO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 612.770.423-57 (VÍTIMA), RUBENILSON DE JESUS SILVA MONTEIRO (VÍTIMA), BRUNO BECHE GARCIA SOUSA - CPF: 612.661.533-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA SABRINA PAIVA ROSA - CPF: 061.153.411-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA – SÚMULA N. 21 DO STJ –
2.
AVENTADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – APARENTE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, tendo sido o processo inclusive desmembrado em face do paciente para que a interposição de recurso por parte da corré não lhe prejudicasse; não se podendo olvidar, por outro lado, a prolação de decisão de pronúncia, a atrair a incidência da Súmula n. 21 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrado o delito de homicídio qualificado, contra diversas vítimas, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019835-71.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SILVIO EDUARDO POLIDORIO e Outros

PACIENTE: AILTON CÉSAR RIBEIRO CALDEIRA

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1013499-06.2023.8.11.0015 (PJe), em que
pronunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal
, bem como no
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Dessume-se do
writ
que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
02/02/2022
, inicialmente por força de decretação de prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Recebida a denúncia em
04/03/2022
, o paciente foi pronunciado em
02/11/2022
. Designada, a princípio, a Sessão de Julgamento pelo eg. Tribunal do Júri para a data de
18/07/2023
, a pedido do i. órgão ministerial, que insistiu na oitiva do investigador de polícia civil
Rodrigo Gabe Américo
como testemunha, a solenidade foi postergada para
27/11/2023
.

Nesse contexto, os impetrantes sustentam que a segregação cautelar do paciente já perdura por tempo demasiado, a acarretar
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que o paciente se encontra preso há aproximadamente
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, tratando-se de delonga excessiva imputável exclusivamente à
acusação
, que, na intelecção dos causídicos subscritores do
writ
, sequer apresentou justificativa plausível para a
imprescindibilidade
da oitiva da referida testemunha em Plenário do Júri, a qual poderia, ainda, ser ouvida por meio de videoconferência.

Com arrimo nessas assertivas, os impetrantes postulam a
concessão liminar da ordem
, a fim de que sejam
incontinenti
suspensos os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, com a subsequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se necessárias.
No mérito
, pleiteiam a
confirmação da liminar
porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 180220679 ao ID 180220690.

Indeferida
a medida liminar (ID 180277692), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 180498696.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 182976693).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AILTON CÉSAR RIBEIRO CALDEIRA
teve sua
prisão temporária
decretada nos autos das Medidas Cautelares n. 1000788-03.2022.8.11.0015, vindo a ser cumprido o mandado em
02/02/2022
, ao que sobreveio a conversão do claustro em
prisão preventiva
.

Colhe-se da denúncia que, em
16/12/2021
, por volta das
22h26min
, na residência localizada na rua Celina Dias, Quadra 17, Lote 01, Bairro Adriano Leitão, em Sinop/MT,
AILTON,
Fernando dos Santos Souza
e
Júlia Sabrina Paiva Rosa
, além de outros quatro indivíduos não identificados,
agindo com evidente
animus necandi
, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifaram a vida de
Laurielson França Souza, Rubenilson de Jesus Silva Monteiro, Emerson Renaio Ribeiro Pereira
e
Bruno Beche Garcia Sousa
.

Ademais, em datas não determinadas, mas até o dia
16/12/2021
, os denunciados, além de outras pessoas,
de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram organização criminosa armada, denominada Comando Vermelho, executando as vítimas por serem integrantes de facção criminosa rival
.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, os denunciados,
integrantes faccionados
da organização criminosa Comando Vermelho, atuaram de maneira engendrada e com divisão de tarefas com vistas à prática de crime de homicídio em face das vítimas, por serem estas
integrantes de facção rival
, denominada PCC (Primeiro Comando da Capital).

Para a execução do homicídio, o
parquet
atribuiu ao paciente a conduta de levar os executores até a residência das vítimas, por meio do veículo Toyota
Hilux
, de cor branca e placa FLY-3719, tendo
AILTON
permanecido no interior do automóvel enquanto os demais adentraram a residência, renderam todos que estavam no local e, utilizando-se de arma de fogo, executaram-nos com diversos tiros por todo o corpo. Finda a empreitada criminosa,
AILTON
possibilitou a fuga dos comparsas, conduzindo-os com o veículo para longe do local.

Recebida a denúncia em
04/03/2022
, o paciente foi
pronunciado
em
02/11/2022
, vindo a ser designada Sessão de Julgamento pelo eg. Tribunal do Júri para o dia
18/07/2023
. Em virtude de pedido da acusação, todavia, que insistiu na oitiva da testemunha
Rodrigo Gabe Américo
, a solenidade foi redesignada para
27/11/2023.

Nesse cenário, aduzem os d. causídicos a ocorrência de ilegalidade decorrente de
excesso de prazo
para formação da culpa, argumentando que o paciente se encontra preso por tempo demasiado, em afronta ao princípio da
razoável duração do processo
, previsto pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; inexistindo razão para a postergação da solenidade de julgamento, ensejo em que reputam ainda
dispensável
a oitiva da testemunha indicada pelo i. órgão ministerial como imprescindível, tudo a justificar o pleito pela
concessão de liberdade
ao paciente.

Em caráter subsidiário
, sustentam a tese de
suficiência das medidas cautelares alternativas
,
argumentando, em síntese, que as condições pessoais do paciente devem ser levadas em consideração na aferição de proporcionalidade da medida cautelar extrema.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

De proêmio, argumentam os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
decorrente de
excesso de prazo para a formação da culpa
, por se encontrar o paciente segregado desde
02/02/2022
, contexto em que se assinala a violação ao princípio da
razoável duração do processo
, a fundamentar o pleito pela imediata concessão de liberdade ao paciente.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados nas razões do
writ
, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não assiste
aos impetrantes.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que, a princípio, fora ofertada denúncia em face de
três réus
, assistidos por patronos distintos, vindo a ser proferida decisão de pronúncia cerca de
nove meses
após o cumprimento do mandado de prisão do paciente, prazo que, diante das particularidades dos delitos
sub judice
,
não pode ser considerado excessivo.

Além disso, deve-se consignar o teor da
Súmula n. 21 do c. Superior Tribunal de Justiça
, conforme a qual, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
”.

Verte ainda dos autos que, após proferida a decisão de pronúncia, o feito foi
desmembrado
em relação ao paciente para que não lhe sobreviesse qualquer prejuízo oriundo da interposição de recurso por parte da corré
Júlia Sabrina
(ID
180220683
), já tendo sido, anteriormente, o processo desmembrado em face do corréu
Fernando
.

Por outro lado, quanto à irresignação direcionada à insistência do i. órgão ministerial em colher o depoimento em Plenário do Júri da testemunha
Rodrigo Gabe Américo
, verte dos autos originários que tal testemunha fora arrolada
em caráter de imprescindibilidade
(ID
180220689 - Pág. 120), inexistindo qualquer ilegalidade, portanto, na decisão do d. juízo
a quo
que acolheu o pleito ministerial e determinou o reagendamento da solenidade.

Em consulta aos autos da ação penal, verifica-se ainda ter o d. juízo
a quo
consignado ter sido a Sessão de Julgamento agendada para
a mais próxima data disponível
, face ao número de testemunhas arroladas e a situação de sobrecarga dos oficiais de justiça da Comarca de Sinop/MT, contexto em que se asseverou, de igual forma, encontrar-se o d. juízo
a quo
com
sobrecarga
na pauta de julgamentos pelo Tribunal de Júri, circunstância a inclusive justificar a realização de
mutirão
de julgamentos no presente ano, com vistas à regularização da situação.

Logo, apesar da preocupação dos d. causídicos com o tempo de encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Estado
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
02/02/2022
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelos d. causídicos, especialmente à vista do que prevê a
Súmula n. 21 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2.

Do decreto constritivo

Ademais, quanto à tese subsidiária de
suficiência das medidas cautelares alternativas
, ensejo em que argumentam os impetrantes, em síntese, ter sido a medida extremada decretada pelo d. juízo
a quo
em desatenção aos postulados da
razoabilidade
às
condições pessoais do paciente
, estou convencido de que
melhor sorte não lhes assiste.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1013499-06.2023.8.11.0015, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
; mormente em face da
decisão de pronúncia
proferida pelo d. juízo
a quo.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública,
em atenção à
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente e também ao
modo de operação
da organização criminosa
Comando Vermelho
, em tese integrada por ele
.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
, em que as investigações policiais revelaram que o paciente, à toda evidência,

teria perpetrado o delito no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se mostra
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, ainda que condicionada a medidas não prisionais, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Nesse ensejo, como exposto, não há o que falar em
suficiência das medidas cautelares não prisionais
, uma vez que, à toda evidência, não se revelam adequadas às circunstâncias do caso em apreço.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AILTON CÉSAR RIBEIRO CALDEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023